Tribunal: TJSP
Processo: 2221477-03.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000719479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
2221477-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Piedade, em que é peticionário VAGNER
OTEIZA BULL.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a presente revisão criminal ajuizada em
prol de Wagner Oteiza Bull. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERNANDO
SIMÃO (Presidente), ALBERTO ANDERSON FILHO, FREITAS FILHO, OTAVIO
ROCHA, REINALDO CINTRA, MAURICIO VALALA, JUSCELINO BATISTA,
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA E SÉRGIO RIBAS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto No 41.255
Revisão Criminal no 2221477-03.2019.8.26.0000
Piedade
Revisão Criminal no 2221477-03.2019.8.26.0000
Comarca de Piedade 2a Vara Judicial
Peticionário: Wagner Oteiza Bull
TJSP Quarto Grupo de Câmaras de Direito Criminal
Voto no 41.255
REVISÃO CRIMINAL ALEGAÇÃO DE QUE
A CONDENAÇÃO SE DEU DE FORMA
CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS, QUE
NÃO EVIDENCIAM A RESPONSABILIDADE
PENAL DO PETICIONÁRIO.
CONDENAÇÃO LASTREADA NO ART. 35,
CAPUT, DA LEI No 11.343/06.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM
INCRIMINAR O PETICIONÁRIO NA FORMA
ESTABELECIDA
NA
DECISÃO
HOSTILIZADA, QUE NENHUM REPARO
ESTÁ A MERECER.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DAS
PENAS APLICADAS AO PETICIONÁRIO.
AUSÊNCIA,
ENTRETANTO,
DE
FATOS
NOVOS OU DE NOVA PROVA SOBRE OSJÁ
ANALISADOS.
NOVA
ANÁLISE
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO:
INVIABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA DO PEDIDO, NOS TERMOS EM
QUE FORMULADO.
APLICAÇÃO
DO
REDUTOR
DO
PARÁGRAFO 4o DO ART. 33 DA LEI No
11.343/06 IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA
DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS.
SITUAÇÃO A ENSEJAR TRATAR-SE O
PLEITO
DE
SEGUNDA
APELAÇÃO,
INDEVIDA
NA
ESPÉCIE,
DESACOMPANHADA DE PROVAS NOVAS.
Revisão indeferida.
1
O peticionário Wagner Oteiza Bull foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto No 41.255
Revisão Criminal no 2221477-03.2019.8.26.0000
Piedade
condenado por r. sentença datada de 31/07/2017 (fls. 485/491 do
processo de conhecimento), confirmada em 12/04/2018, por v.
Acórdão da Sexta Câmara de Direito Criminal desta Corte que, por
votação unânime, negou provimento ao apelo defensivo e manteve
o cumprimento da pena corporal de cinco anos de reclusão, em
regime prisional inicial fechado, e a paga de quinhentos dias-multa,
por infração aos ditames do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, e
também de três anos de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, e a paga de trezentos e cinquenta dias-multa, todos no piso
mínimoo legal, por violação ao artigo artigo 35, caput, da Lei no
11.343/06.
Transitou em julgado a decisão em 20/06/2018
(fl. 10 dos autos do processo revisional).
Ingressa a Defensoria constituída com a presente
revisão criminal, visando a rescisão do v. Acórdão, com a
absolvição do peticionário, sob o argumento de que: “[...] diante
do asseverado pela Doutrina e Jurisprudência, para condenação
no crime de associação ao trafico é necessário a prova da
estabilidade e do fim especifico na mercancia de entorpecentes,
alias, ônus probandi do Ministério Público, assim a condenação
remou contra a evidencia dos autos, já que nunca formaram um
grupo estável dirigido ao fim especifico da mercancia maldita”,
para “Absolver o Revisionando do crime de associação ao trafico
na forma do artigo 386, II, do Código de Processo Penal”.
Supletivamente, postula: “Conceder os benefícios do inciso 4o. do
Artigo 33 da lei de drogas, Requer ainda, caso não seja o
entendimento acima de Vossa Excelência, pelo principio da
eventualidade, seja reformada a decisão para que o Revisionando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto No 41.255
Revisão Criminal no 2221477-03.2019.8.26.0000
Piedade
cumpra sua pena em regime inicial semiaberto”, aduzindo que
“tanto a r. Sentença quanto o V. Acordão remaram contra os
mandamentos do § 4o. do Artigo 33 da Lei de drogas quando
embora impugnado e demonstrado estar o Revisionado nos moldes
do ditames do parágrafo 4o do Artigo 33 da Lei de Tóxicos” e que
“prejudicou-se o Revisando quando a ele foi negado o beneficio do
trafico privilegiado contrapondo-se as provas colhidas nos autos, e
ainda contrapondo-se a Lei e a Jurisprudência” (fls. 01/09 do
processo revisional).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r.
manifestação da lavra do doutor Edilson Mougenot Bonfim, se
pronunciou pelo seu indeferimento, por entender que o mesmo não
se encaixa em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 621, do
Código de Processo Penal (fls. 156/169).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, há que se indeferir o pleito
revisional, que se mostra uma segunda apelação, indevida na
espécie, vez que nenhuma contrariedade às provas dos autos se
constata no decisum hostilizado.
Destaque-se que as teses expostas na presente
revisão já foram rebatidas no v. Acórdão vergastado, nos termos
abaixo transcritos:
“Inconsistentes os recursos, analisados em
conjunto.
A materialidade é indiscutível em face do: 1. auto
de exibição e apreensão (fls.108/109), demonstrando se
tratar de uma porção, tipo tijolo, contento 1,100 quilo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Voto No 41.255
Revisão Criminal no 2221477-03.2019.8.26.0000
Piedade
(um quilo e cem gramas), mais uma porção, contendo
0,30 gramas, ambos de maconha; 2. auto de constatação
provisória (fls.110/111); 3. laudo de exame químico-
toxicológico (fls.350/352), atestador da qualidade da
droga.
As autorias são incontestes.
Na fase administrativa: 1. GISELLY (fls. 98/99)
disse que: a. era usuária de maconha diariamente, assim
como seu irmão WAGNER; b. o entorpecente pertencia a
ambos, comprando maior quantidade para evitar ir à
'biqueira' com frequência; c. provavelmente vizinhos
tenham se incomodado com o cheiro exalado do
apartamento; d. trabalhava como diarista, auferindo R$
850,00 por mês; 2. WAGNER (fls. 100/101) disse que: a.
a droga era para uso próprio com sua irmã GISELLY; b.
compravam maior quantidade para vários dias, evitando
ida ao ponto de tráfico; c. pagou R$ 1.000,00 pela
porção apreendida, em Sorocaba; d. a balança de
precisão e o plástico serviam para conferir a droga
comprada, assim como para embalar as porções a serem
utilizadas, para que não secassem; e. acreditava que
vizinhos se incomodaram; f. as mensagens, verificadas
em seu celular, eram: f.1. sobre a compra de
entorpecente por amigo, pagando e não recebendo; f.2.
relacionada a um videogame; f.3. sobre (a última)
'cortar' maconha para usar junto com o amigo, assim
como sobre dinheiro por ele devido. Em Juízo: 1.
GISELLY (fls. 383/386) disse que: a. a droga encontrada
na casa era para consumo, seu e de seu irmão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Voto No 41.255
Revisão Criminal no 2221477-03.2019.8.26.0000
Piedade
WAGNER; b. não sabia da existência da droga no
quarto de WAGNER; c. muitas pessoas iam ao local para
usar drogas, embora não vendessem; 2. WAGNER (fls.
377/382) disse que: a. em razão de uma dívida de R$
2.000,00, contraída com um traficante, foi compelido a
guardar maconha, junto com a balança, pois ele dizia
saber onde morava sua mãe; b. ele buscava a droga aos
poucos, avisando antes por telefone para cortar a
quantidade a ser retirada; c. sua irmã GISELLY não
sabia sobre a droga encontrada em seu quarto; d. a
porção encontrada em seu quarto era para consumo.
A testemunha Giovanna (fls. 362/365), em
depoimento pouco crível, disse que: 1. era namorada de
WAGNER; 2. estava no prédio no dia em que ele e sua
irmã GISELLY foram presos; 3. sabia que ele usava
maconha com frequência; 4. não sabia se eles vendiam
drogas, pois ambos trabalhavam.
Os policiais civis Alessandro (fls.366/368) e
Cristian (fls. 369/371) disseram que: 1. receberam
notícias anônimas, no telefone próprio, sobre a
realização de tráfico por um casal, com informações
precisas sobre nome, endereço, forma de conduta e
apartamento dos Réus; 2. após diligência prévia,
solicitou-se mandado de busca; 3. no local encontraram
a adolescente Giovanna que acabara de sair do
apartamento; 4. no quarto de WAGNER, dentro do
guarda-roupa, havia dois tijolos de maconha, pesando
mais de um quilo, balança e plástico filme; 5. no quarto
de GISELLY, havia mais 30 gramas de maconha,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Voto No 41.255
Revisão Criminal no 2221477-03.2019.8.26.0000
Piedade
embaladas com o mesmo material; 6. ambos alegaram
consumo pessoal, apesar das informações detalhadas
sobre o tráfico, a quantidade, sobre a balança e o
material utilizado para embalar a droga.
Emília (fls. 372/374), mãe dos Réus, relatou que:
1. seus filhos eram usuários de maconha; 2. não
concordava
com
essa
prática,
nem
com
suas
companhias; 3. em razão disso, eles alugaram um
apartamento, indo residir juntos; 4. faziam trabalhos
eventuais, sem emprego fixo; 5. WAGNER disse que
estava devendo muito dinheiro, mas não disse a origem e
o valor da dívida.
A testemunha Silvia (fls. 375/376) disse que: 1.
conhecia os Réus desde crianças, pois era amiga e
colega de trabalho da mãe deles; 2. GISELLY trabalhava
em sua casa, duas vezes por semana, pagando R$ 50,00
por dia de trabalho; 3. sabia que ambos eram usuários
de maconha.
As práticas, tanto do tráfico, quanto da
associação ao tráfico de drogas, estão configuradas,
pois não se espera que, em situações dessa natureza, os
envolvidos
admitam
essa
condição;
contudo, as
circunstâncias em que ocorreram a abordagem e a
apreensão devem ser levadas em consideração. Nesse
caso, fato certo é que, após prévia comunicação, sendo
apontados como traficantes, com detalhes precisos sobre
nomes, endereço e forma de atuação, os Réus foram
surpreendidos
por
policiais
civis,
com
razoável
quantidade de maconha (mais de um quilo), em situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Voto No 41.255
Revisão Criminal no 2221477-03.2019.8.26.0000
Piedade
que demonstrava a rotina da traficância, ou seja,
portando
balança
de
precisão
e
plástico
para
embalagem da droga, além de uma porção já separada,
demonstrando a existência de engrenagem organizada
para essa finalidade. Além disso, as mensagens de
celular trocadas por WAGNER mencionavam o comércio
de entorpecentes, não sendo necessário conhecimento
técnico ou sabedoria milenar para decifrar mensagens
como: 'sexta o cara arruma a caminhada e arrumo vinte
buxas', ou ainda: 'se tiver outro cortado da um salve' (fls.
101). Não bastasse isso, a mãe dos Réus afirmou que não
concordava com seus envolvimentos com droga, razão
pela qual alugaram um apartamento independente,
apesar de não possuírem empregos formais, realizando
'bicos', situação incompatível com o pagamento de
aluguel, assim como com a compra de um tijolo de
maconha pelo preço de R$ 1.000,00 conforme alegou
WAGNER
, a despeito de auferir a mesma quantia
mensal com seu trabalho eventual. Aliás, a moradia
comum é forte demonstração da associação dos irmãos
para o fim de tráfico, conforme apontaram os
insatisfeitos informantes.
As versões apresentadas em Juízo não passam,
pois, de mera tentativa de se isentarem da
responsabilidade penal, pois não converge com as
provas oral e pericial produzidas, já que as condutas
praticadas ficaram amplamente demonstradas.
Além disso, inviável é a desclassificação para o
crime de posse para consumo pessoal, pois, verificada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Voto No 41.255
Revisão Criminal no 2221477-03.2019.8.26.0000
Piedade
condição de dependente de GISELLY, essa circunstância
foi considerada para atenuação de suas penas, conforme
conclusão do laudo de dependência toxicológica (fls.
411/413), nos termos do artigo 46 da Lei no 11.343/06.
Em relação a WAGNER, apesar da alegação de
dependência, essa condição não ficou demonstrada,
conforme o necessário exame realizado (fls. 414/416).
Não bastasse isso, por óbvio o entorpecente se destinava
ao tráfico, pois é comum que um mero usuário consuma
imediatamente
as
pequenas
porções
de
droga
adquiridas, o que não é o caso, diante da quantidade
encontrada (uma porção, tipo tijolo, contento 1,100
quilo (um quilo e cem gramas), mais uma porção,
contendo 0,30 gramas de maconha. E, como é mais do
que sabido, a eventual condição de usuário não obsta o
reconhecimento da atividade da traficância pelo mesmo
agente, como bem já decidiu esta Câmara (Ap. n°
0004176-56.2012.8.26.0663, rel. Des. José Raul Gavião
de Almeida, j. em 05.12.2013):
'Não se desconhece que os acusados possam ser
usuários de substância entorpecente. Todavia, a
circunstância deles consumirem droga não
significa não pudessem traficar. Aliás, é comum
que o traficante também consuma, ou que o
consumidor trafique para sustentar o vício'.
Também não merece guarida o recurso de
WAGNER quanto à aplicação do redutor especial de
penas, pois a condenação por associação ao tráfico, ora
mantida, impede por óbvio a concessão da benesse do
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Voto No 41.255
Revisão Criminal no 2221477-03.2019.8.26.0000
Piedade
Por fim, lamenta-se a fixação de regime inicial
aberto aos dois Réus em relação ao crime de associação
ao tráfico (se foram condenados por tráfico a regime
inicial fechado, e a associação é atividade de base para
a traficância, como pode ter a menor das intensidades na
sanção penal?), absurdo mantido porque ausente
recurso do Ministério Público.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
aos
recursos.”
(fls. 132/139).
E nos termos do julgamento colegiado acima
delimitado, ressalte-se, por oportuno, que não houve erro ou
injustiça, tanto na condenação pela conduta delitiva praticada,
quanto na aplicação das penas e do regime prisional inicial
estabelecido, verificando-se que, diversamente do alegado pela
Defensoria, é de se frisar que a apreensão de duas porções de
tóxico em forma de tijolo, contento 1,100 kg (um quilo e cem
gramas), e outra contendo 30,0 gramas, ambos de maconha, além
de balança para pesagem do tóxico evitou que fossem atingidos
centenas de usuários, a denotar as graves consequências do crime
em tela, o que infere maior grau de reprovabilidade na conduta do
peticionário.
Ressalte-se que no v. Acórdão vergastado foi
examinada e comprovada a estabilidade da associação para o
tráfico do entorpecente, que decorreu da realização de diligências
investigativas por parte dos Agentes Policiais, e de mensagens por
telefone celular trocadas pelo peticionário, tudo a indicar ter, de
forma estável, integrado organização voltada ao tráfico de droga e,
em decorrência, e repetindo o que antes já foi bem analisado, por
exsurgirem claras e irrefutáveis a autoria e a materialidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Voto No 41.255
Revisão Criminal no 2221477-03.2019.8.26.0000
Piedade
delitivas, para autorizar a prolação do decreto condenatório, pois
em harmonia com os demais elementos de convicção trazidos à
colação, daí porque outra solução não resta, senão afastar a tese
defensiva de absolvição por insuficiência e fragilidade probatória,
como perseguido nas razões da presente ação desconstitutiva
Acrescenta-se que a tese invocada na presente
ação desconstitutiva (a aplicação do redutor de pena do artigo 33, §
4o, da Lei de Drogas não tem aplicação, uma vez comprovada a
dedicação do peticionário ao narcotráfico de maconha em
expressiva quantidade, de forma habitual, a se perpetuar no tempo,
o que, de saída, denota que não preenche o terceiro requisito do
aludido redutor, mormente porque, além da balança a denotar a
habitualidade dessa prática delitiva, ele não tinha emprego, e aditiu
ter contraído dívida, o que reforça o cenário demonstrativo de ter
incidido nos dois crimes recepcionados.
Deve ser ainda destacada a ausência de
demonstração de quaisquer das hipóteses previstas para o
cabimento da revisão criminal, acrescentando-se que o peticionário
manifestou seu inconformismo com os critérios utilizados na
fixação da dosimetria das penas.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “não se presta a revisão criminal para simples
reavaliação dos critérios utilizados pelo magistrado na análise das
circunstâncias do art. 59 do Código Penal” (STF, RvC no
5.437/RO, Relator Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j.
17.12.2014, DJe 52).
Por derradeiro, o Colendo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Voto No 41.255
Revisão Criminal no 2221477-03.2019.8.26.0000
Piedade
Justiça tem sua jurisprudência pacificada sobre a impossibilidade
do presente pleito, nos termos em que elaborado:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO.
REVISÃO
CRIMINAL
NÃO
CONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ART. 621, INCISO I, DO CPP. REAPRECIAÇÃO
DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO
COMO
SEGUNDA
APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL
DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL
DESTA
CORTE SUPERIOR. ORDEM DENEGADA.
I - A revisão criminal não deve ser adotada como
um segundo recurso de apelação, pois o
acolhimento da pretensão revisional reveste-se de
excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em
que a contradição à evidência dos autos seja
manifesta,
induvidosa,
dispensando
a
interpretação ou análise subjetiva das provas
produzidas.
II - Nesse sentido, este 'Superior Tribunal de
Justiça já pacificou o entendimento no sentido do
não cabimento da revisão criminal quando
utilizada como nova apelação, com vistas ao
mero reexame de fatos e provas, não se
verificando hipótese de contrariedade ao texto
expresso da lei penal ou à evidência dos autos,
consoante previsão do art. 621, I, do CPP' (HC n.
206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi
Cordeiro, julgado em 16/02/2016, DJe de
25/02/2016).
III - O Tribunal a quo deixou de conhecer a
revisão criminal, ajuizada com fundamento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Voto No 41.255
Revisão Criminal no 2221477-03.2019.8.26.0000
Piedade
art. 621, I, do CPP (condenação contrária à
evidência dos autos), por entender que a
pretensão defensiva se resumia à reapreciação do
quadro fático probatório dos autos, já examinado
em sede de apelação criminal, e que não se
demonstrou que a condenação foi contrária ao
texto expresso da lei penal ou às evidências dos
autos, em consonância com a jurisprudência
desta Corte.
Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.”
(STJ, HC no 464.843/SC, Relator Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, v.u., j. 02.10.2018, DJe
08.10.2018).
No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp no
1.380.897/SC, Relator Ministro Moura Ribeiro,
Quinta
Turma,
v.u.,
j.
08.10.2013,
DJe
14.10.2013; STJ, AgRg no AREsp no 14.228/MS,
Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, v.u.,
j. 28.05.2013, DJe 11.06.2013; STJ, HC no
272.777/SP, Relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, v.u., j. 02.10.2014, DJe
13.10.2014.
Ressalte-se que “O que não se pode admitir,
contudo, em sede revisional não obstante ampla a possibilidade
de análise, discussão e valoração da prova, especialmente a de
natureza testemunhal é a exoneração, daquele que requer a
revisão criminal, do ônus probatório que lhe incumbe satisfazer
com absoluta exclusividade.”, “[...] inverte-se, na ação de revisão
criminal, o onus probandi, que passa a incidir sobre o peticionário
que a ajuíza.” (STF, HC no 68.437-8/DF, Relator Ministro Celso de
Mello, Primeira Turma, v.u., RTJ 135/698); “tratando-se de
revisão, inverte-se o ônus da prova. Ao requerente é que cabe fazer
a prova do desacerto da decisão que o condenou. A ele incumbe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Voto No 41.255
Revisão Criminal no 2221477-03.2019.8.26.0000
Piedade
comprovar que a sentença condenatória foi contrária à evidência
dos autos. Não lhe aproveita o estado de dúvida que acaso consiga
criar no espírito de seus julgadores” (STF, RE no 79.966/SP,
Relator Ministro Djaci Falcão, Primeira Turma, v.u., Ementário
976-2/512).
Dessa forma, sendo esses os limites do pedido
revisional, nenhuma alteração está a merecer a decisão atacada.
Isto posto, indefere-se a presente revisão criminal
ajuizada em prol de Wagner Oteiza Bull.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR